Tribunal: TJSP
Processo: 2188965-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSEPH SEADE e IZAURA RODRIGUES PEREIRA, é embargado
KAHACHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Joseph Seade e Izaura Rodrigues
Embargada: Kahache Empreendimentos e Participações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35384)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSEPH SEADE e IZAURA RODRIGUES (fls. 1/7) contra o v. acórdão (fls.
1313/1316) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos próprios embargantes, mantida a decisão que,
nos autos da execução de título extrajudicial movida por KAHACHE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de TRIBO
CARIOCA
INDÚSTRIA
E
CONFECÇÕES
LTDA.
e
também
dos
embargantes, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula n
3030, Registro de Imóveis da 2a Circunscrição da Comarca de Volta
Redonda no Estado do Rio de Janeiro, pois o bem está registrado em nome
dos agravantes, não há registro da dação em pagamento, o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado em junho de 2017
e havia ciência inequívoca sobre a execução desde junho de 2015.
Os embargantes dizem omisso o acórdão.
Registram que o imóvel penhorado é propriedade de terceiro estranho à
lide, pois dado em pagamento de dívida. Mencionam a referência em
declaração de imposto de renda. Destacam que a execução apenas foi
direcionada às pessoas naturais depois. Negam a fraude, assim como a má-
fé. Postulam o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000 -
3
É o relatório.
Os embargantes tinham conhecimento sobre a
execução, o que se registrou no acórdão:
“Existiu a desconsideração da personalidade
jurídica de TRIBO CARIOCA INDÚSTRIA E CONFECÇÕES
LTDA. nos autos do incidente registrado sob o no
0034639-45.2017.8.26.0100,
instaurado
em
21.6.2017
por
decisão (fls. 12 do incidente), com regular citação dos agravantes
(fls. 72 e 100 do incidente), com solução em 13.8.2018 (fls.
114/115 do incidente)”.
O acórdão destacou que a embargante IZAURA
foi citada quando da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica antes da alegada dação em pagamento:
“Como bem registrou o MM. Juízo 'a quo', os
agravantes têm conhecimento da execução, pois foram citados e
exerceram amplamente o direito de defesa, tanto que
reconhecida a ilegitimidade deles no julgamento de embargos do
devedor, pois exonerados da fiança (fls. 205/210). E, nos autos
do incidente de desconsideração, existiu citação. Pontuo que a
citação da agravante IZAURA ocorreu em 18.5.2018 (fls. 100 do
incidente), antes da dação em pagamento (fls. 1227 5.6.2018)”.
Não bastasse, o acórdão também esclareceu que
o negócio celebrado com terceiro não pode ser oposto, pois sem registro:
“E, para satisfação da obrigação, a agravada
requereu a penhora do imóvel de matrícula 3030, registrado no
Registro de Imóveis da 2a Circunscrição da Comarca de Volta
Redonda no Estado do Rio de Janeiro, em nome do agravante
JOSEPH (fls. 1177/1180).
Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil,
“transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000 -
4
título translativo no Registro de Imóveis”. E, acrescenta o §1o, do
artigo 1.245, do Código Civil: “enquanto não se registrar o título
translativo, o alienante continua a ser havido como dono do
imóvel”.
Nesse contexto, o mútuo, a confissão de dívida
(fls. 1219/1220) e dação em pagamento (fls. 1225/1229),
negócios
realizados
com
terceiro,
sem
registro
e,
consequentemente, sem que constituam direito real (artigo 1.227
do Código Civil) não podem ser opostos pelos agravantes à
agravada”.
E a declaração de imposto de renda sobre a
realização do negócio igualmente não pode ser oposta à embargada/exequente.
No mais, se alegam a alienação do tem a terceiro,
os embargantes não têm legitimidade para defesa, impedimento ao qual o
acórdão fez menção: “E os agravantes não têm legitimidade para postular
em nome de terceiro (artigo 18 do Código de Processo Civil)”.
Como também carecem de legitimidade para
defesa em nome da coproprietária:
“Aqui, anoto, os agravantes devem velar pela
regularidade do processo, mas não têm legitimidade para postular
em nome da coproprietária (fls. 1178).
De qualquer forma, não é demais registrar que,
em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à
quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o
produto da alienação do bem (artigo 843 do Código de Processo
Civil)”.
A penhora é legítima.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188965-30.2020.8.26.0000/50000 -
5
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo
que
se
depreende,
os
embargantes
pretendem o reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator